Tribunal: TJBA
Processo: 0504623-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504623-08.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCELO SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14 AMBOS DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO RELATIVA AOS VETORES CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e materialidade do delito de roubo circunstanciado foram constatadas no Auto de Prisão em Flagrante (Id 64385466, pág. 02), Auto de Exibição e Apreensão (Id 64385466, pág. 04) e Auto de Entrega (Id 64385466, pág. 12) e depoimento das testemunhas na fase indiciária (Id 64385466, pág. 03,07/09), bem como na audiência de instrução criminal perante o juízo prolator da sentença (Id 27649819, pág. 03). Também corrobora os fatos o depoimento da vítima (Id 27649386, pág. 04 e Id 27649819, pág. 04). 2. A conduta social não se confunde com antecedentes criminais, porquanto aquela goza de contornos próprios, referindo-se ao modo de ser e agir do autor do delito, o que não pode ser deduzido, de forma automática, da folha de antecedentes criminais. Precedentes do STJ. 3. De igual forma, o fato da vítima ter lesionado a perna no escapamento, não se enquadra no que se tem por definição de circunstâncias do crime. As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428) A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N° 0504623-08.2018.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como apelante MARCELO SILVA DO NASCIMENTO, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.